Tribunal: STF
Processo: HC 246163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 



    4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal.



    5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.